Tribunal: TJES
Processo: 0001616-97.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001616-97.2019.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA EM CONCRETO INFERIOR A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCELO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool (art. 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/97). A defesa não apresentou as razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da pena aplicada e dos marcos temporais do processo, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção fixa o prazo prescricional em 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente imposta, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

O curso do prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia em 11/11/2019 e, posteriormente, suspenso entre 17/05/2021 (homologação do ANPP) e 10/03/2023 (revogação do ANPP), retomando-se até a data da sentença, em 04/10/2024.

Somados os períodos em que o prazo esteve em curso — 1 ano, 6 meses e 6 dias antes do ANPP e 1 ano, 6 meses e 24 dias após a revogação — perfaz-se total superior a 3 anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante da perda do direito do Estado de punir, fica prejudicada a análise do mérito recursal e do pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Punibilidade extinta de ofício.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, considerada a pena concretamente aplicada, houver transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, entre marcos interruptivos legalmente válidos.

A suspensão da prescrição durante o cumprimento de acordo de não persecução penal é reconhecida, nos termos do art. 116, IV, do Código Penal.

Superado o prazo legal de prescrição após a revogação do ANPP e antes da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e, por consequência, a extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I; 116, IV. CPP, art. 61. CTB, art. 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001616-97.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001616-97.2019.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Narra a inicial que, em data e local não especificados no documento fornecido, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

O apelante interpôs recurso, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em 2ª instância à defensora nomeada.

Contrarrazões devidamente interpostas nos autos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza Queiroz, manifestou-se por questão de ordem pública, pugnando pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado aos autos, apontou a ocorrência de matéria de ordem pública, prejudicial à análise do mérito recursal, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.

A análise da questão prescricional, por se tratar de causa extintiva da punibilidade, precede o exame de qualquer outra matéria, inclusive do próprio mérito da apelação. Conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal, o juiz deve declará-la de ofício em qualquer fase do processo.

No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso, conformando-se com a decisão.

Tal circunstância impede a agravação da pena em eventual julgamento por este Tribunal, em obediência ao princípio da
ne reformatio in pejus
, positivado no artigo 617 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada em concreto, que foi de 06 (seis) meses de detenção. De acordo com o inciso VI do artigo 109 do Código Penal, o prazo prescricional para tal sanção é de 3 (três) anos.

Para a correta contagem desse lapso, deve-se observar os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2019, constituindo o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Posteriormente, a persecução penal foi suspensa em razão da homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em 17 de maio de 2021.

A suspensão do prazo prescricional perdurou até a revogação do acordo, que ocorreu em 10 de março de 2023. Durante este intervalo, o curso do prazo prescricional esteve sobrestado, conforme prevê o artigo 116, IV, do Código Penal.

Após a revogação do benefício, o prazo prescricional retomou seu curso.

O marco interruptivo subsequente foi a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 04 de outubro de 2024.

Realizando o cômputo do prazo, verifica-se o seguinte:

i) Do recebimento da denúncia (11/11/2019) até a homologação do ANPP (17/05/2021), transcorreu 1 ano, 6 meses e 6 dias.

ii) Da revogação do ANPP (10/03/2023) até a publicação da sentença (04/10/2024), transcorreu 1 ano, 6 meses e 24 dias.

A soma desses dois períodos totaliza 3 anos e 1 mês, superando, portanto, o lapso prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.

Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, que se opera entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, a extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe.

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do apelo, bem como o pedido subsidiário da Procuradoria de Justiça para conversão do julgamento em diligência, dada a perda do direito do Estado de punir o réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCELO FERREIRA DA SILVA
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, julgando prejudicado o mérito recursal.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES nº 24.327, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)